Tribunal: TJES
Processo: 5000586-12.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-12.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 38.407.764 DANIELA TAMANINI DO CARMO
RECORRIDO: LORRAINE DE LIMA SILVA HUNGARA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000586-12.2024.8.08.0066

RECORRENTE: DANIELA TAMANINI DO CARMO;

RECORRIDO: LORRAINE DE LIMA SILVA HÚNGARA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIA DE NOIVA. RESCISÃO POR FALECIMENTO DE ENTE FAMILIAR. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. MORTE DE ENTE QUERIDO QUE CARACTERIZA FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DE MULTA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRESTADORA DE SERVIÇO OFERTOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA A NOIVA NA DATA REMARCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

contratou os serviços disponibilizados pela requerida de Dia de Noiva para o dia 22/06/2024, realizando o pagamento de R$1.859,00. Ocorre que no dia 12/06/2024, o avô de seu marido, veio a falecer, o que foi forçoso para a requerente adiar a data do seu casamento religioso para o dia 27/07/2024. Aduz a parte autora entrou em contato com a parte requerida para remarcar seu agendamento, no entanto, obteve a informação de que nessa data não haveria data disponível. Informa que a parte requerida pediu a aplicação da cláusula 6.3 do contrato firmado, que seria a sua anulação, por motivo de força maior, tendo em vista o falecimento de um ente familiar, porém, a parte requerida informou que só devolveria 20% do valor, ao argumento que já havia realizado o pagamento de outros fornecedores para trabalharem no seu evento.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$1.859,00 (um mil oitocentos e cinquenta e nove reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a presente data, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, DANIELA TAMANINI DO CARMO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a) o motivo do cancelamento (morte de ente querido) não tem qualquer nexo com o evento, não restando caracterizada situação de força maior; b) o não cumprimento se deu em razão de a parte Autora não ter aceitado ser atendida no mesmo dia que outra cliente, o que seria viável na ausência de cláusula de exclusividade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O contrato firmado entre as partes diz respeito a um serviço de “dia de noiva”, incluindo toda a preparação estética da parte autora para o dia do casamento. Há 10 dias da data inicialmente marcada, faleceu o avô do noivo, o que motivou o pedido de cancelamento do contrato pela Autora.

A controvérsia dos autos gira em torno de avaliar se a multa prevista no ítem 6.1 do contrato firmado entre as partes revela-se abusiva ou não, e se restaram caracterizados danos morais. A referida cláusula traz a seguinte redação:

(6.1) O presente ajuste é feito em caráter irrevogável e irretratável, ficando estabelecido que no caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE, incorrerá nas seguintes multas: "A": Retenção de 30% (trinta por cento) do valor total se houver comunicado por escrito aos CONTRATADOS, com antecedência superior a 240 (duzentos e quarenta) días da data do evento. “B": retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor total se houver comunicado por escrito aos CONTRATADOS, com antecedência inferior a 180 (cento e oitenta) días da data do evento. "C": Retenção de 80% (trinta por cento) do valor total se houver comunicado por escrito aos CONTRATADOS, com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da data do evento.

Antes de mesmo de adentrar no mérito referente ao contrato, observo que há um ponto controverso que é fundamental para o julgamento da causa. A Autora alega que na nova data de seu casamento, qual seja, 27/07/2024, a Requerida não teria disponibilidade para a execução dos serviços. Já a Requerida afirma que prestaria os serviços naquela data, porém, outra noiva também seria arrumada em paralelo, e não seria possível atender as convidadas da autora.

Analisando as provas juntadas, no ID13620350 há conversa juntada pela própria Requerida afirmando que não conseguiria atender a Autora no dia 27 por já ter outra noiva marcada. No Id13620352 a Autora solicita o cancelamento, diante da resposta da Recorrente.

Já no Id 13620369 vê-se que diferente do que afirmam ambas as partes, a Recorrente por um lado
afirmou que conseguiria atender somente a noiva, e não as madrinhas que na data original iriam se arrumar junto com ela. Sendo assim, não houve total indisponibilidade, nem a oferta de cumprimento do contrato era integral, já que as madrinhas não poderiam participar juntas do dia de noiva.

Prosseguindo, cabe analisar se o falecimento de ente querido há 10 dias do casamento caracteriza a força maior prevista no contrato. Neste sentido afirmou o Juízo de Origem:
“(...) Firmo este entendimento, uma vez que a solicitação de rescisão contratual formulada pela parte requerente decorre exclusivamente do falecimento de um familiar, o que configura causa plenamente aceitável e classificada como força maior, conforme disposição expressa na Cláusula 6.3 do contrato elaborado pela própria requerida (ID 49373172, pág. 3), in verbis: "Fica este contrato automaticamente extinto em casos de força maior (casos previstos pela legislação em vigor), que possam impedir qualquer uma das partes de cumpri-lo, sem prejuízo ou responsabilidade para ambas as partes.”

No ponto, concordo com o Juízo de Origem, de modo que a restituição do valor de fato deve ser integral, com a aplicação do item 6.3 do contrato.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma. Isso porque restou comprovado nos autos que a Recorrente diligenciou para tentar achar uma solução para a demanda da Autora, sendo que a triste morte de um ente querido não está no controle da Autora, tampouco da Recorrente.

Embora a oferta de fazer o cabelo apenas da noiva e da mãe não tenha sido totalmente satisfatória, demonstrou que embora não fosse causadora do motivo da rescisão,
a Recorrente buscou atenuar a situação
.

Isto posto, entendo que a sentença deva ser reformada em relação aos danos morais, para julgar improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)